Tribunal: TJMT
Processo: 1001575-33.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que o Recorrido GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA sustenta ter sido surpreendido com cobranças indevidas em seu holerite referente a empréstimo consignado no valor de e R$ 529,64 (quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) que nunca solicitou, pleiteando pela declaração de nulidade do empréstimo, a restituição, em dobro, das parcelas descontadas indevidamente e indenização por danos morais.
2. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque no extrato emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consta como a responsável pelos descontos impugnados pelo consumidor, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.
3. Malgrado a instituição financeira Recorrente sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas. Ademais, a toda evidência, é cediço que a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicada.
4. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, mediante juntada do contrato devidamente assinado pela parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
5. Ressalta-se que em sede de contestação a instituição financeira revela que “ressaltamos que o suposto contrato de parcela de R$ 529,64 não foi encontrado em nossa base, de modo que não há contrato com o referido valor de desconto”.
5. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, conforme reconhecido na origem.
6. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução da quantia paga indevidamente.
7. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente), bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência do Recorrido ou de sua família.
8. Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001575-33.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA - CPF: 023.939.931-50 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021